Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737660-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA ORTENCIA DOS SANTOS, MARIA OSMARINA CAMELO DE SOUSA, MARIA PAIVA RODRIGUES, MARIA PAIXAO ARAUJO CORDEIRO, MARIA PASTORA DE LIMA, MARIA PASTORINHA DE OLIVEIRA, MARIA PEIXOTO DINIZ, MARIA PEDRINA DA SILVA, MARIA PEREIRA CAMPOS, MARIA OTILIA MENDES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIA ORTENCIA DOS SANTOS e OUTROS (ID 43768885) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43212004). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de processo civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator